Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-02.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010986-02.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARQUIMEDES FIALHO - CPF: 060.637.800-68 (RECORRIDO), ATILA DE SOUSA JEDLIKA - CPF: 053.014.741-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DEVER DE CAUTELA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA
DA
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA.
NÚMEROSA SEQUÊNCIA DE TRANSAÇÕES DE ALTO VALOR FORA DOS PADRÕES DE COMPRA DO CONSUMIDOR
NÃO DETECTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.

CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, disponibilizando meios de segurança eficientes.

Inexistindo prova de que a instituição financeira disponibilizou cartão de crédito/débito equipado com
chip
, que exige senha para garantir segurança em compras físicas, presume-se a conduta ilícita.
Além disso, presume-se a ineficiência no sistema de segurança da instituição financeira que não
detecta
a
numerosasequência
de transações de alto valor, fora dos padrões de compra do consumidor.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC
, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1010986-02.2022.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:

ARQUIMEDES FIALHO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

BANCO DO BRASIL S.A.

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ARQUIMEDES FIALHO
.

Sentença proferida no ID170696156
/PJe
2
.
Concluiu
que
a instituição requerida tinha condições de ter detectado que as
compras
realizadas estavam fora do padrão de consumo do reclamante e ter efetuado o bloqueio do cartão de crédito.
J
ulgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte reclamante ao pagamento dos danos e materiais.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID170696157
/PJe
2
.
Sustentou que:
a)
tod
as
as transações contestadas foram realizadas presencialmente com cartão com leitura de chip e senha pessoal;
b)
não pode ser responsabilizad
a
, visto que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor;
c)
a parte reclamante repassou o seu cartão para um terceiro;
d)
o fraudador, se passando indevidamente por um de seus funcionários, foi a
casa da parte reclamante e pegou o seu cartão;
e)
a parte reclamante não agiu com as cautelas
necessárias.
Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s
os pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID170696162
/PJe
2
.

Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Serviços
bancários

eletrônicos
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

em
se
tratando
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. REVELIA. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIRO. QUESTÃO SUPERADA PELOS EFEITOS DA CONTUMÁCIA. USO DO VALOR DO CHEQUE ESPECIAL E RETENÇÃO DO 13º SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. – (...) As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E neste caso, a falha de segurança na prestação do serviço pelo banco, que permitiu a realização de operações fraudulentas bancárias na conta corrente perpetradas por terceiros, caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). – (...) Restando incontroverso que as transferências de numerário, a partir da conta corrente, ocorreram mediante fraude, cabe à instituição financeira efetuar sua restituição, em razão do seu dever de guarda e vigilância dos valores depositados e confiados. - A apropriação de valor depositado na conta corrente, como o crédito concedido antecipadamente ao cliente (cheque especial) e a retenção do 13º salário para a cobertura do prejuízo, desconsiderando sua natureza alimenta, é fato suficiente para caracterizar o dano moral. - O valor arbitrado (R$ 2.000,00) atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão para sua redução. - Recurso conhecido e desprovido. - Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. - Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - ACJ: 20151010075246, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
22/02/
2016 .
Pág.: 460)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. BOLETO. - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

RECURSO DO RÉU. (1) ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BOLETO. FRAUDE NA EMISSÃO. SÍTIO ELETRÔNICO. PAGAMENTO À CONTA DIVERSA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. ACERTO.

- "Ao disponibilizar os serviços bancários através de meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança no contado com o consumidor, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor, e sim da instituição financeira" (TJDFT, AC n. 20150110360593, rel. Des. Alfeu Machado, j. em 21.06.2017).

(2) SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO.

- Em atenção ao parcial acolhimento dos pedidos iniciais, altera-se a sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais, que devem ser arcados em igual proporção pelas partes.

SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0322850-27.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Henry
Petry
Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-10-2017).

Examinando
o
caso

concreto
e
diante
das
transações

impugnadas
pela
parte

reclamante
,
cabe
à
instituição

financeira

comprovar
que
efetivamente

todos

os

recursos

tecnológicos

disponíveis

foram

utilizados
para
evitar
o
dano

ao

consumidor
.

Todavia
,
compulsando
as
provas

disponíveis

nos
autos,
não

há

qualquer

elemento

comprobatório

neste

sentido
, pois
não

há

evidência
de que
o

cartão

disponibilizado

ao

consumidor
era
equipado
com
chip
e
exigia

senha
.

Além disso, para
demonstrar
um eficiente serviço de segurança financeira, o banco tinha
(ou deveria ter)
plenas condições tecnológicas de detectar a
numerosasequência
de transações de alto valor, fora dos padrões de compra do consumidor
. T
odavia, não providenciou a esperada confirmação ou bloque
io
provisório do cartão.

Em igual sentido é o entendimento do STJ:

(
...) 4
. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. (...) (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

(...) 6
. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.
(...)(
STJ REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

A sentença do juízo a
quo bem analisou a questão:

Em que pesem as alegações do requerido, id. 102005575, a fraude se aperfeiçoou mediante ligação do autor para o número do telefone com sucessivas compras e saques em quantia considerável, sem monitoramento e cautela pela instituição, presente, assim, a falha no sistema de segurança do requerido.

E, tais transações, por estarem em desacordo com o padrão de consumo do autor, que sequer utilizava o cartão para compras, evidenciam a falha na prestação de serviços pelo requerido, que deveria ter bloqueado o cartão, no sentido de impedir a perpetração do ilícito, não tendo o requerido logrado êxito em evitar o dano ocorrido na hipótese dos autos.

Assim, ainda que a requerida tenha a cautela de disseminar informação sobre as fraudes existentes, isso não a exime de arcar com os prejuízos delas decorrentes, mesmo porque há outras formas de prevenção como o bloqueio de compras que fujam ao padrão de consumo.

Portanto, é indeclinável a responsabilidade do réu decorrente dos riscos que assume ao realizar a atividade empresarial.

Portanto
,
diante
da
ineficiência
dos
recursos

tecnológicos

ou sua ineficiente utilização
pela
instituição

financeira
,
torna
-se
evidente
a
conduta

ilícita
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelos

prejuízos
da
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023